Tribunal: TJES
Processo: 5003342-14.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003342-14.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: CARLA CRISTINA DE GOUVEA SALOMAO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5003342-14.2023.8.08.0006

Recorrente: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Recorrido: CARLA CRISTINA DE GOUVEA SALOMAO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO POR INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELATA A AUTORA QUE COMEÇOU A RECEBER INÚMEROS E-MAILS, MENSAGENS E LIGAÇÕES DE COBRANÇA POR PARTE DA REQUERIDA, INTIMANDO-A PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NARRA AINDA, QUE NUNCA SOLICITOU TAL CARTÃO. AUTORA QUE FOI NEGATIVADA POR DÍVIDAS QUE ALEGA NÃO RECONHECER. TENTATIVA DE SOLUÇÃO JUNTO A REQUERIDA E VIA PROCON. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR NULA A DÍVIDA ENTRE AS PARTES, DEVENDO A REQUERIDA SE ABSTER DE COBRAR A AUTORA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO MORAL. ALEGA QUE INEXISTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, VEZ QUE O CARTÃO FORA UTILIZADO DE FORMA PRESENCIAL, MEDIANTE USO DA SENHA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DA PROVA, COLACIONANDO AOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MERA ALEGAÇÃO DA RÉ PELO USO DE CARTÃO E SENHA, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA A LEGITIMIDADE DAS COMPRAS, VEZ QUE A PRÓPRIA SOLICITAÇÃO DO CARTÃO É RECHAÇADA PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)